Tribunal: STF
Processo: Rcl 46835
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por WILSON JOSÉ WITZEL contra ato do Presidente do Tribunal Especial Misto do Estado do Rio de Janeiro, por alegada ofensa à Sumula Vinculante 46; bem como às decisões proferidas na Rcl-MC 42.861/SC; ADI 1.628/SC, ADI-MC 1.890/MA, ADI 4.791/PR, ADI 5.895/RR e ADPF 378.
    Na inicial, sustenta-se violado o que decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos precedentes acima citados em razão de a Autoridade Reclamada ter dado seguimento ao processo de impeachment em desfavor do Reclamante (Processo 2020-0667131) sem que fosse apresentado o libelo por parte da acusação, conforme previsão dos arts. 24 e 58 da Lei 1.079/50.
    Diz, ainda, não se insurgir contra o mérito das decisões que culminaram no atual estado do processo de impeachment, mas tão somente a não observância ao rito próprio estabelecido pela Lei 1.079/50. Afirma, nesse sentido, que:
    Pese embora até este momento tenha sido parcialmente seguido o rito estabelecido pela Lei 1.079/50, com a devida adequação constitucional determinada por esta e. Corte, fato é, que com a instauração do processo de impeachment pelo Tribunal Especial Misto, antes de passar à fase de instrução probatória, era de rigor que tivesse sido apresentado libelo acusatório, nos termos dos arts. 24 e 58 do citado diploma legal; o que não se fez.
    As consequências e prejuízos ao pleno exercício da defesa e contraditório são patentes, mormente em razão da ausência de delimitação do objeto da acusação o que tem dado azo, ex vi, a toda sorte de questionamentos aos depoentes naquele feito, para muito além dos dois fatos inicialmente imputados ao Reclamante.
                (...)
    Estreme de dúvida, desta feita, que o rito do impeachment de Governador deve guardar simetria com o previsto para os casos de Presidente da República, nos moldes da Lei 1.079/50, com a devida filtragem constitucional realizada na ADPF 378/DF, sendo imperiosa, deste modo, a observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
    (...)
    Malgrado a jurisprudência pacífica supra referenciada, na hipótese dos autos, superada a fase estritamente política do processo de impedimento e, sendo instituído o Tribunal Especial Misto, antes de se intimar o Reclamante para que apresentasse sua defesa, era cogente que a acusação apresentasse o respectivo libelo acusatório, nos termos preconizados pelos arts. 24 e 58 da Lei 1.079/50; o que não ocorreu.
    Nota-se, portanto, que a ausência do indispensável libelo acusatório, essencial à delimitação e formalização das acusações anteriormente à etapa de instrução probatória, mormente em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, acarreta vício insanável, indo de encontro à jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.
    Conquanto inexista previsão expressa do libelo acusatório no capítulo dedicado ao processo de Governador, à luz da jurisprudência acima colacionada que determina, por simetria, a aplicação do rito de julgamento de crime de responsabilidade de Presidente da República ao Governador, seu oferecimento se faz imperativo.
    (...)
    A sua ausência, especialmente no caso em concreto, para além de se configurar como desrespeito às decisões consolidadas desta e. Corte, tem dado azo a um julgamento, deveras tão descompassado quanto teratológico, porquanto os questionamentos em sede do Tribunal Especial Misto, estão destoando por completo do cerne da demanda, por flagrante indefinição da causa de pedir, o que, seguramente seria delimitado pelo libelo acusatório.
    Requer a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para que seja sobrestado o processo 2020-0667131, em curso perante o Tribunal Especial Misto do Estado do Rio de Janeiro, até o provimento final na presente Reclamação. 
    Ao final, pleiteia “seja determinado ao Tribunal Especial Misto do Rio de Janeiro observância aos arts. 24 e 58 da Lei 1.079/90, com o necessário oferecimento de libelo acusatório e, consequentemente, o retorno e anulação de todos os atos desde aquele momento processual, em alinho com o entendimento assentado através da Súmula Vinculante 46; Rcl-MC 42.861/SC; Rcl-MC 42.627/SC; ADI 1.628/SC, ADI-MC 1.890/MA, ADI 4.791/PR, ADI 5.895/RR e ADPF 378 desta e. Corte Constitucional”.
    Em 15/4/2021, determinei que a Autoridade Reclamada prestasse informações, as quais foram apresentadas no seguinte sentido: 
    A denúncia oferecida pelos Deputados Estaduais Luiz Paulo Correa da Rocha e Lúcia Helena Pinto de Barros (index 1174006) delimita claramente os fatos imputados ao denunciado.
    (...)
    Assim, não se verifica, desde seu nascedouro, qualquer mácula a defesa do denunciado, posto que a peça acusatória é clara e objetiva, delimitando os fatos e permitindo o exercício da defesa junto à Comissão Especial do impeachment instalada no seio da ALERJ.
    (...)
    Após o oferecimento da "denúncia" (...) foi determinada a intimação do acusado para que, se assim desejasse, comparecesse presencialmente ou virtualmente à sessão inaugural designada para 01/10/2020, no qual um dos pontos em pauta era a deliberação do roteiro de julgamento sugerido.
    Em sessão inaugural de instalação do Tribunal Especial Misto, realizada em 01/10/2020, no Plenário deste Tribunal de Justiça, foi aprovado o roteiro de julgamento sugerido nos autos, bem como realizado o sorteio do Excelentíssimo Deputado Waldeck Carneiro como Relator ( index 1208155 e index 1553396), do que o denunciado teve inequívoca ciência, inclusive mediante publicação no Diário Oficial de 02 de outubro de 2020 (index 1208180j sem ter oferecido qualquer irresignação na ocasião.
    Em ato contínuo, o acusado foi notificado para apresentar resposta à denúncia (index 1206167), o que foi efetivado com a peça apresentada no index 1284715.
    É possível inferir no ponto "Antecedentes Relevantes" relacionado na peça de bloqueio (item 15), ao index 1284715, que a Defesa foi capaz de esmiuçar, a partir do parecer elaborado pela Comissão Mista, as imputações ora acima mencionadas.
    (...)
    Nessas condições, havendo elementos de justa causa e suficientes para recebimento da denúncia por este Tribunal Especial Misto, cuja descrição dos fatos restou bem pormenorizada, clara e objetiva, viabilizando o direito de Defesa, a denúncia foi recebida (index 1357272).
    (...)
    Mais uma vez, a decisão de recebimento da denúncia não foi resistida, e instado o denunciado para ciência e também para apresentação de nova defesa (index 1365765), absteve-se de recorrer para reiterar os fundamentos defensivos e pleitear a produção de provas (index 1455369).
    (...)
    Assim, este Tribunal Especial Misto agiu com respeito integral ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que envolve não só o direito de manifestação e o direito de informação sobre o objeto do processo, mas também o direito do indivíduo de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão julgador.
    Revela-se, por conseguinte, totalmente inoportuna a Reclamação veiculada, já que, somente nessa fase processual, de apresentação de alegações finais, a Defesa se insurge sobre procedimento adotado e amplamente debatido.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    (...)
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Na presente hipótese, o Reclamante invoca como parâmetro de controle a Súmula Vinculante 46; bem como às decisões proferidas na Rcl-MC 42.861/SC; ADI 1.628/SC, ADI-MC 1.890/MA, ADI 4.791/PR, ADI 5.895/RR e ADPF 378.
    Assim, na visão do Reclamante, o Tribunal Especial Misto do Estado do Rio de Janeiro, ao ter dado seguimento ao processo de impeachment em seu desfavor sem que fosse apresentado o libelo acusatório por parte da acusação, nos termos dos arts. 24 e 58 da Lei 1.079/50, teria desrespeitado as normas constitucionais e legais referentes ao processo de responsabilização de Governador de Estado por crime de responsabilidade. 
    Na defesa de sua tese, o Reclamante argumenta, em síntese, que: (i) apesar de:
     “até este momento tenha sido parcialmente seguido o rito estabelecido pela Lei 1.079/50”, a ausência de apresentação do libelo acusatório acarreta vício insanável, pois “é fundamental que o acusado tenha ciência de toda acusação para que, então, possa exercer plenamente seu intocável direito a ampla defesa e o contraditório”; (ii) “as consequências e prejuízos ao pleno exercício da defesa e contraditório são patentes, mormente em razão da ausência de delimitação do objeto da acusação o que tem dado azo, ex vi, a toda sorte de questionamentos aos depoentes naquele feito, para muito além dos dois fatos inicialmente imputados ao Reclamante”; e (iii) “conquanto inexista previsão expressa do libelo acusatório no capítulo dedicado ao processo de Governador, à luz da jurisprudência acima colacionada que determina, por simetria, a aplicação do rito de julgamento de crime de responsabilidade de Presidente da República ao Governador, seu oferecimento se faz imperativo”. 
    Antes de avançar, é importante destacar que a Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais para que bem pudessem exercê-las, bem como criando mecanismos de controles recíprocos, sempre como garantia da perpetuidade do Estado Democrático de Direito (MARCELO CAETANO. Direito constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987. v. 1, p. 244; NUNO PIÇARRA. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1989; JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO. Aspecto da teoria geral do processo constitucional: teoria da separação de poderes e funções do Estado. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 19, n° 76, p. 97, out./dez. 1982; JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO. Da separação de poderes à guarda da Constituição: as cortes constitucionais. 1969. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; MARILENE TALARICO MARTINS RODRIGUES. Tripartição de poderes na Constituição de 1988. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 3, N° 11, p. 16, abr./jun. 1995; MÁRCIA WALQUÍRIA BATISTA DOS SANTOS. Separação de poderes: evolução até à Constituição de 1988: considerações. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 29, N° 115, p. 209, jul./set. 1999).
    Desse modo, apesar de independentes, os Poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos.
    Para tanto, a Constituição Federal consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The separation of governmental powers. In: History and theory in the constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os poderes do presidente da república. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, n° 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, n° 7, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, n° 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, n° 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, n° 65, p. 53, jan./mar. 1980).
    Dentro do mecanismo de controles recíprocos constitucionalmente previstos em uma República, a Constituição Federal estabelece várias hipóteses, entre elas encontra-se, exatamente, o processo e julgamento do Chefe do Poder Executivo por crime de responsabilidade – impeachment - pelo Poder Legislativo, que deverá sempre ser utilizada com precaução, por tratar-se da mais devastadora arma à disposição do Poder Legislativa contra o Chefe do Poder Executivo (conferir: MADISON, The federalist papers LXVI; PHILIP B. KURLAND. The rise and fall of the doctrine of separation of powers. Michigan Law Review. Ann Arbor, ano 3, v. 85, p. 605, dez. 1986; EDWIN M. YODER. The presidency and the criminalization of politics. Saint Louis University Law Journal . Saint Louis, ano 3, v. 44, p. 749-760, 1999; JOHN M. GRIESBACH. Three levels of trouble: a comment on Edwin Yoders. Saint Louis University Law Journal. Saint Louis, ano 3, v. 43, p. 761-777, 1999; THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI. A constituição federal comentada. Rio de Janeiro: Forense, 1948. v. 2, p. 263 ss.; PAULO BROSSARD. O impeachment. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 118).
    Diferentemente do princípio da absoluta irresponsabilidade, inerente ao caráter vitalício do cargo real - The King can do no wrong -, as constituições presidencialistas, seguindo o modelo norte-americano, preveem regras especiais de responsabilização do Presidente da República, integralmente aplicáveis aos Governadores de Estado, permitindo sua responsabilização, tanto por infrações político-administrativas, quanto por infrações penais (ROBERTO DE ALBUQUERQUE. A Revolução Francesa e o princípio da responsabilidade. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 26, nº 104, p. 299, out./dez. 1989; GALDINO SIQUEIRA. O impeachment no regime constitucional brasileiro. 1912. Dissertação no concurso ao lugar de Professor Extraordinário Efetivo da 1ª Seção da Faculdade de Direito de São Paulo; ARY AZEVEDO FRANCO. Em torno de impeachment. 1926. Tese (cátedra) Fadusp, São Paulo; PAULO DE FIGUEIREDO. Impeachment: sua necessidade no regime presidencial. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, ano 2. nº 6, p. 31, abr./jun. 1965).
    O Regime Republicano, diferentemente do Monárquico, não pode ficar indefeso, desprovido de mecanismos que garantam a aplicabilidade das constituições e as defendam, principalmente, dos governantes que buscam ultrapassar os limites das funções conferidas a eles pelas normas constitucionais (RICHARD M. PIOUS. Impeaching the president: the intersection of constitutional and popular law. Saint Louis University Law Journal. Saint Louis, ano 3, v. 43, p. 864, 1999; MICHAEL A. FITTS. The legalization of the presidency: a twenty-five year watergate retrospective. Saint Louis University Law Journal. Saint Louis, ano 3, v. 44, p. 728, 1999).
    Como historicamente salientado por HAMILTON, o princípio republicano requer que o senso deliberado da comunidade governe a conduta daqueles a quem ela confia a administração de seus assuntos (The Federalist papers nº LXVIII).
    RUI BARBOSA sempre advertiu para a grande importância da previsão constitucional de responsabilização política do Chefe do Executivo, afirmando que:
    o presidencialismo americano sem a responsabilidade presidencial, porém, é a dictadura canonizada com a sagração constitucional. Basta a eliminação deste correctivo, para que todo esse mecanismo apparente de freios e garantias se converta em mentira. Todos os poderes do Estado então vão sucessivamente desapparecendo no executivo, como nas espiraes revoluteantes de um sorvedoiro (BARBOSA, Rui. Comentários à Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1933. p. 435).
    Nesse sentido, essa CORTE SUPREMA entende que o impeachment concretiza
    o princípio republicano, exigindo dos agentes políticos responsabilidade civil e política pelos atos que praticassem no exercício do poder (ADPF 378/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, 16, 17 e 18-12-2015).
    Tal previsão, tanto no âmbito federal quanto no estadual, torna-se necessária quando se analisa que a eficácia da Constituição é dependente de fatores alheios à mera vontade do legislador constituinte. Por esse motivo, a Constituição Federal não pode ficar desamparada, desprovida de mecanismos que garantam sua aplicabilidade e a defendam, principalmente, dos governantes que buscam ultrapassar os limites das funções conferidas a eles pelas normas constitucionais.
    Dentro deste mecanismo de defesa, que corresponde ao já citado sistema de freios e contrapesos existente em um sistema de Separação de Poderes, o processo e julgamento por crime de responsabilidade são estabelecidos pela Lei Federal 1.079/1950, em sua maior parte recepcionada pela Constituição de 1988.
    Em que pese minha posição doutrinária no sentido de que, “em relação aos chamados crimes de responsabilidade, deveria ser a própria Constituição de cada Estado a fixar competência para o processo e julgamento, em face de sua autonomia em um Estado Federal” (Constituição do Brasil Interpretada. 9. ed. São Paulo, Atlas, p. 1.284), conforme ressaltei na ADI 5.895/RR, de minha relatoria, é entendimento assentado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que compete apenas à União (art. 22, I, c/c art. 85, parágrafo único, da CF) legislar sobre a definição de crimes de responsabilidade e sobre o processo e julgamento deles.
    Nesse sentido, essa SUPREMA CORTE aprovou, por unanimidade, a Súmula Vinculante 46, editada em 9 de abril de 2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26 de novembro de 2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão:
    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.
    Com a edição do supracitado enunciado, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material - a definição dos crimes de responsabilidade -, quanto às de direito processual - o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento - (ADI 1.890, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/1998, DJ de 19/9/2003; ADI 1.628, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2006, DJ de 24/11/2006; ADI 2.220, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2011, DJe de 6/12/2011; e ADI 4.791, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/2/2015, DJe de 23/4/2015).
    Com a edição da Súmula Vinculante 46, sobre a qual gravitam os demais paradigmas de controle citados, buscou-se consolidar o entendimento da CORTE no sentido de que apenas a União possui competência para legislar sobre crimes de responsabilidade, bem como para definir o procedimento a ser aplicado em tais casos, reconhecendo, assim, a impossibilidade de os Estados e Municípios criarem procedimentos próprios quanto à matéria. É dizer, independentemente da esfera que o agente político integre, o órgão julgador deverá sempre observar o que previsto na legislação federal.
    No caso concreto, por se tratar de Governador, o órgão julgador poderia se valer apenas da Lei Federal 1.079/1950, o que efetivamente ocorreu, conforme reconhecido pelo próprio Reclamante, o qual afirmou: “pese embora até este momento tenha sido parcialmente seguido o rito estabelecido pela Lei 1.079/50, com a devida adequação constitucional determinada por esta e. Corte, fato é, que antes de passar à fase de instrução probatória, era de rigor que tivesse sido apresentado libelo acusatório (...)” (doc. 1, fl. 6); uma vez que o rito adotado pelo órgão julgador “teve como fundamento, exclusivamente, o referido diploma legal, motivo pelo qual o ato Reclamado não poderia ter incorrido em violação à competência privativa da União para legislar sobre crimes de responsabilidade, já que não aplicou qualquer norma local em desconformidade com a norma federal pertinente” (Rcl 42.161 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020).
    Não assiste, portanto, razão ao Reclamante, pois o que pretende é discutir a suposta má aplicação da Lei Federal ao caso concreto, objetivo inviável por fugir aos limites dos paradigmas apontados, uma vez que “a avaliação acerca da adequada aplicação ao caso concreto do procedimento previsto na norma federal pertinente, assim como da capitulação atribuída, não viabiliza o ajuizamento de reclamação com base na Súmula Vinculante 46, pois esta se limita a definir a competência normativa sobre o tema” (Rcl 21.547, Rel. Min. ROBERTO BARROSO). Nesse mesmo sentido: 
    Como pode-se depreender, a Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.
    Assim, considerando a via estreita da reclamação, que exige aderência estrita entre o paradigma apontado e ato Reclamado, só é possível o acesso direto a esta Corte, por meio desse instrumento processual, quando o ato Reclamado houver reconhecido competência a Estados ou Municípios sobre a matéria tratada na Súmula Vinculante 46. 
    Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 não abrangida pela hipótese acima exposta, seja por má interpretação, por ausência de subsunção, por má aplicação da lei ou por questões fático-probatórias, deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis.
    Com efeito, a conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967.
    (Rcl 39.407 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020)
    Ainda que assim não fosse, não há falar em necessidade de apresentação de libelo acusatório nos procedimentos relativos a Governadores.
    Há de se interpretar a norma em sua inteireza: o rito procedimental aplicável aos Governadores está previsto nos arts. 74 a 79 da Lei 1.079/1950, não havendo qualquer referência à necessidade de apresentação de libelo acusatório. Por outro lado, quanto ao procedimento aplicável ao Presidente de República e seus Ministros de Estado, previsto nos arts. 14 a 38 do supracitado Diploma Legal, há a previsão expressa da possibilidade de apresentação de libelo acusatório (art. 24). Por fim, quanto aos Ministros do STF e ao PGR, aplica-se o procedimento previsto nos arts. 39 a 73 do referido normativo, havendo, também, menção à possibilidade de apresentação de libelo acusatório (art. 58), deixando clara a sua natureza discricionária:
    Art. 59. Decorridos esses prazos, com o libelo e a contrariedade ou sem eles, serão os autos remetidos, em original, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, ou ao seu substituto legal, quando seja ele o denunciado, comunicando-se-lhe o dia designado para o julgamento e convidando-o para presidir a sessão. 
    Portanto, a ausência de previsão legal quanto à possibilidade de apresentação de libelo acusatório no rito procedimental aplicável aos Governadores trata-se de escolha do Legislador, não havendo falar em lacuna a ser preenchida pela aplicação subsidiária do rito procedimental referente ao Presidente da República, motivo pelo qual sequer há falar em indevida aplicação da Lei Federal pelo órgão julgador Reclamado.
    Seja como for, ainda que houvesse a possibilidade de apresentação de libelo acusatório ao procedimento referente aos Governadores, não há falar em prejuízo no presente caso, a partir da perspectiva do exercício concreto da ampla defesa, garantia constitucional aos acusados de maneira geral.
    Com efeito, o Libelo “era a peça acusatória, cujo conteúdo se baseava pela decisão de pronúncia, expondo, na forma de artigos, a matéria que seria submetida a julgamento pelo Tribunal Popular (...). O libelo (...) teria essa função: tornar clara a acusação para que a defesa pudesse refutar a imputação a contento” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI. Código de Processo Penal Comentado. 11ed. São Paulo: Editora RT. p. 818-819). 
    Objetiva, portanto, limitar a acusação, evitando surpresas à defesa. Ocorre que, no presente caso, o intuito almejado pelo libelo acusatório foi devidamente cumprido: a denúncia apresentada contra o Reclamante está delimitada de forma clara e objetiva, pautada em duas imputações, conforme informações prestadas pela Autoridade Reclamada:
    A primeira, diz respeito à irregularidades no âmbito de atuação da Organização Social de Saúde Instituto Unir Saúde (OSS UNIR):
    "Após assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, sob o nº E-08/001/1170/2019, com vistas à apuração da gestão das unidades de saúde sob responsabilidade da Organização Social de Saúde Instituto Unir Saúde (OSS UNIR), observou-se indícios de irregularidades suficientes. Tais indícios ensejaram que a aludida resolução desqualificasse a entidade ... Em 23/03/2020, o denunciado sem fundamento legal idóneo, utilizando do poder discricionário de conveniência e oportunidade deu provimento ao recurso administrativo interposto pela Organização Social de Saúde Instituto Unir Saúde (OSS UNIR) para revogar sua desqualificação ... restituiu à mencionada Organização Social todos os direitos e obrigações contratuais anteriores a sua desqualificação, bem como a possibilidade de esta assinar novos contratos com o Estado do Rio de Janeiro."
    A segunda, no âmbito de atuação do IABAS:
    "...com o advento da epidemia do COVID-19 ... se fez necessário no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o aumento de leitos hospitalares e consequentemente todos os equipamentos necessários para guarnecer esses leitos ... Em razão desta necessidade veemente, o Poder Executivo através da Secretaria de Saúde fez a aquisição de 1.000 respiradores mecânicos, porém foi apurado que os valores constantes nos contratos de aquisição foram superfaturados, com valores muito acima dos praticados no mercado atual. Com esta apuração foram descobertos pelo Ministério Público Federal robustos indícios da participação do Governador do Estado do Rio de Janeiro, sr. Wilson José Witzel nos atos ilícitos, isto posto, tais elementos foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça-STJ, tendo sido distribuída a relatoria ao exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves ... Na decisão judicial, o Ministro Benedito Gonçalves do STJ, relata que os investigadores afirmam a existência de prova robusta nos processos que levaram a contratação da IABAS para construir e gerir os hospitais de campanha no Rio de Janeiro, tudo com anuência e comando da cúpula do Executivo. Relatam que o governador Wilson Witzel "tinha o comando" da estrutura que deu suporte a frau